Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público, reformou a sentença absolutória e condenou o agravante pelo crime de ameaça praticado no contexto de violência doméstica. O embargante sustenta omissão quanto à análise do conteúdo das ameaças, por suposta ausência de mal injusto e grave, e pleiteia o restabelecimento da absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão condenatório incorreu em omissão ao deixar de analisar, de forma suficiente, os elementos configuradores do crime de ameaça, especialmente a gravidade e seriedade das mensagens enviadas à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam sanar vícios específicos – omissão, obscuridade, contradição ou erro material – nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão recorrido analisou expressamente o conteúdo das mensagens ameaçadoras, destacando sua seriedade e potencial para incutir temor justificado na vítima.
5. A ameaça foi reconhecida como suficientemente determinada e idônea para configurar o tipo penal do art. 147 do CP, tendo causado fundado temor na ofendida, fato corroborado por sua busca por medidas protetivas de urgência.
6. A pretensão da defesa revela mera inconformidade com a conclusão do julgado, sem apontar efetivo vício sanável por meio dos embargos, motivo pelo qual sua rejeição se impõe.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Código de Processo Penal, art. 619.